Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA BETIATTO - CPF: 632.264.991-49 (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) - CNPJ: 12.576.772/0001-55 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA

– PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do
periculum in mora
, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 1015843-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QDA 3-A BLOCO (01 A 09)

AGRAVADA:

DALVA BETIATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS – QDA 3-A BLOCO (01 A 09)
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar” nº. 1025438-70.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
DALVA BETIATTO
, que indeferiu o pedido de tutela de natureza cautelar para que fosse determinado o arresto do imóvel matriculado sob o nº. 69.422-R11 às fls. 228 do Livro 2-GZ, perante o Cartório 2º Ofício dessa Comarca, situado no Conjunto Residencial Paiaguás, apartamento nº. 104, do Bloco 01, quadra 03.

Nas razões recursais coligidas no Id 100297477, o agravante aduz que a agravada, como ex-síndica do condomínio, deixou de cumprir com sua obrigação legal de adimplemento das obrigações tributárias, bem como apropriou indevidamente de dinheiro do condomínio em quantias extravagantes.

Ressalta que a MMª. Juíza ao prolatar a decisão recorrida alegou não ser possível o deferimento do arresto por ser necessária a dilação probatória acerca das alegações tecidas pela parte autora, bem como porque há somente expectativa de direito, atrelado a um suposto êxito na demanda.

Discorre que
“a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Requerida à época se apropriou das atribuições do cargo de síndica, para obter vantagens ilícitas ocasionando prejuízos aos condôminos”
(sic).

Afirma que a tutela de urgência exige
“apenas um juízo de probabilidade e não um juízo de certeza”
(sic).

Destaca que
“o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de descumprimento da determinação de ressarcimento aos valores apropriados indevidamente e das despesas tributárias de responsabilidade solidária da Requerente, haja vista que por busca patrimonial em nome desta somente foi possível localizar a propriedade sobre o imóvel qual seja o APARTAMENTO localizado no condomínio, a fim de garantir o fiel cumprimento da obrigação”
(sic).

Anota que
“tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, até porque a TUTELA CAUTELAR tem como característica de conservar o único bem, que poderá satisfazer o crédito do Requerente”
(sic).

Acrescenta que
“o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano a Reclamada, e sim trata de assegurar ao Reclamante a garantia de poder receber o débito ao final”
(sic).

Entende que é
“imprescindível a CONCESSÃO de tutela provisória de ARRESTO DE BEM IMÓVEL, da Requerida neste momento, a fim de assegurar o resultado útil do processo, qual seja o ressarcimento do dano material comprovado nos termos do art. 300 e art. 301 ambos do CPC/15, pois a qualquer momento poderá a Requerida dilapidar do seu patrimônio, restando frustrado o direito ao crédito ora devidamente comprovado nos autos pelo Requerente”
(sic).

Colacionou documentos entre os Ids 100695959 e 100695999.

Preparo recolhido (Id 100695964).

O presente recurso foi distribuído inicialmente no Plantão Judiciário, ali determinada a redistribuição por não se enquadrar no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1º, § 1º da Resolução nº. 010/2013/TP/TJMT (Id 100296986).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 17/09/2021, conforme decisão de Id 100552950.

Contraminuta ofertada no Id 105362994, em que a agravada inicialmente discorre que por muitos anos exerceu o cargo de síndica do referido condomínio, sendo o último mandato regularmente eleita com início em 30 de março de 2019, pelo período de 1 (um) ano, cujo termo foi prorrogado em mais 90 (noventa) dias em virtude da situação pandêmica vivenciada até os dias atuais, devidamente assegurado por meio de ordem judicial proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível dessa Comarca, findando-se, assim, aos 30/06/2020, sendo os novos representantes elegidos por ocasião da Assembleia realizada no dia 17/09/2020.

Relata que nesta mesma oportunidade ficou ajustado por meio de votação que a prestação de contas condominiais no período em que esteve à frente do condomínio foram postergadas para momento futuro e após a realização de uma auditoria, ficando estabelecido que seu resultado seria apresentado em nova Assembleia designada para esta finalidade, inicialmente prevista para o dia 31/03/2021, o que não ocorreu, conforme Ata respectiva.

Afirma, no entanto, que
“a auditoria realizada foi feita de forma UNILATERAL, totalmente na intenção de prejudicar a Agravada. Ou seja, o Agravante pegou “alguns” documentos e entregou para empresa realizar a auditoria, sem ao menos notificar a Agravada para o contraditório e ampla defesa, ferindo princípios fundamentos expostos em nossa Carta Magna”
(sic). Diz, ainda, que apesar da referida auditoria apontar pendências com pagamento de folha de pessoal e de tributos federais, estaduais e municipais,
“possui toda documentação pertinente ao caso, e que apresentará Contestação no prazo legal, rebatendo todos os pontos controvertidos da ação de origem”
(sic).

Quanto ao pedido de arresto, defende que a medida não se mostra legítima, o que foi acertadamente indeferida pela julgadora monocrática, uma vez que
“na pretensão do Agravante, o mesmo quer ferir o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, bem como, almeja imóvel bem de família”
(sic), sendo, pois, protegido pela Lei nº. 8.009/90.

Destaca, ao fim, a medida pretendida, além de ser encontrar vedação legal do §3º do art. 300 do CPC/15 (irreversibilidade), ainda tem óbice legal por se tratar de uma ação de conhecimento, sem título executivo que embase o acolhimento da medida. Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento. Junta documentos (Ids 105378950 a 105378983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consoante relatado, o condomínio agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de natureza cautelar de arresto de bem imóvel de propriedade da recorrida, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória acerca das alegações tecidas pela parte autora.

Ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora”
(Id 100695962).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Primeiramente, convém salientar que a medida cautelar, ainda que intentada em caráter incidental, possui natureza jurídica provisória e subsidiária, isto é, a sua finalidade é a de evitar eventual irreparabilidade de dano, ou lesão a direito, com vistas ao equilíbrio das partes na relação processual até a definição do direito perseguido, no julgamento final da lide.

Isso porque, de fato, a parte pretende assegurar o resultado prático do processo, e não a concessão, de forma antecipada, do próprio provimento jurisdicional.

Daí que, observando-se o pleito formulado pelo condomínio autor, ora agravante – pedido cautelar de arresto de imóvel de propriedade da ré/recorrida, face a usurpação de competência desta na qualidade de ex-síndica, ao que tudo indica, visando assegurar uma futura execução, no bojo da ação de conhecimento – indenizatória, tenho que em verdade é incabível referida pretensão.

É que, segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

E segundo abalizada doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo’, Editora JusPodovim, pág. 476)

No caso concreto, pelo que se infere do processo de base, o condomínio-agravante ingressou com a ação de reparação civil e de danos contra a ex-síndica e ora agravada, sustentando, em suma, que esta incorreu em “apropriação das atribuições inerentes do cargo”, com o nítido propósito de “obter vantagens ilícitas ocasionando prejuízos aos condôminos”, desviando e/ou utilizando-se irregularmente de valores lhe pertencente, e para justificar o anseio inicial deduzido de arresto, junta cópia de Auditoria realizada para tal finalidade.

Ocorre que, muito embora referido documento, em tese, demonstre a utilização de recursos do condomínio mediante uso de cartão de débito sem a devida comprovação por meio de nota fiscal e/ou documento idôneo, além de informar a existência de outras pendências no período em que a agravada esteve à frente do cargo, especialmente com tributos, tenho que todas essas matérias são fáticas, em especial aquelas relacionadas à discussão de responsabilidade atribuída à recorrida.

Pertinente registrar, ademais, que trata-se de uma ação de conhecimento, cujo pleito indenizatório envolve o próprio mérito da demanda, sendo de todo pertinente a dilação probatória, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa, com efetiva participação das partes, para serem decididas em momento oportuno, por sentença.

Desse modo, não sendo possível verificar,
a priori
, a demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, não merece guarida a concessão da medida pleiteada.

Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de reparação de danos, repita-se uma vez mais, deve ser levado em conta que a concessão ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte agravada, sem do respaldo exigido por lei, já que, ao que tudo indica, está protegido, inclusive, pela pecha da impenhorabilidade (bem de família).

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO ARRESTO CAUTELAR DE BENS
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – FASE DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.”
(N.U 1016628-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO
DE SOJA –
INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para o deferimento da tutela de urgência de arresto, no bojo da ação de conhecimento, não basta a prova do inadimplemento do arrendamento. Necessário demonstrar a insolvência dos agravados, bem assim a alienação de bens com o propósito de frustrar eventual execução, o que, num juízo de cognição sumária, não se verificou
.”
(N.U 1001832-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – NOVO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO

E

PERICULUM IN MORA – NÃO COMPROVAÇÃO DESTE ÚLTIMO – ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – INDEFERIMENT
O – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência do devedor, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência

(art. 300 do NCPC).
” (N.U 0088331-19.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016)

Por tais razões, evidente a inexistência de qualquer elemento que possa justificar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021